Tribunal: STF
Processo: Rcl 49527
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 21.9.2021 por Mathaus Ariel Oliveira Silva Agacci e Anderson Rodrigues de Almeida, advogados, em benefício de Kassem Mohamad Hijazi, contra ato do Chefe da Divisão de Identificação e Localização de Ativos do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao negar o “pedido de acesso (...) a eventual(is) procedimento(s) de cooperação jurídica internacional formulado(s) pelos Estados Unidos da América a República Federativa do Brasil, que tramitaram naquele Departamento, em relação ao Sr. Kassem (...), impedindo-lhe de efetuar sua defesa técnica (art. 5º, inciso LV, da CF) em território nacional, paraguaio e norte-americano”.
    2. Os reclamantes narram que “Kassem Mohamad Hijazi é um brasileiro nato, nascido e residente na cidade de Foz do Iguaçu/PR (docs. 2 e 3), que exerce, há mais de 20 (vinte) anos, atividade de empresário na República do Paraguai, em Cidade do Leste, fronteira com Foz do Iguaçú/PR (...).
    2. Com efeito, o Sr. Kassem é sócio-administrador da empresa KSS FÊNIX S/A, com atividade em Cidade do Leste, na República do Paraguai, cujo ramo é serviços de apoio a empresas, sempre tendo exercido sua atividade empresarial de forma lícita e responsável (...).
    3. Ocorre que no último dia 24 de agosto, o Sr. Kassem, que havia se deslocado de sua residência, em Foz do Iguaçu/PR, até Cidade de Leste, na República do Paraguai, foi surpreendido por agentes policiais da Secretaria Nacional Antidrogas da República do Paraguai (SENAD), que realizaram sua prisão preventiva para fins de extradição, (...) solicitada pela via diplomática pelos Estados Unidos da América, com base no Tratado de Extradição firmado entre a República do Paraguai e os Estados Unidos da América (Ley nº 1442) (…).
    5. Para realizar o referido pedido de custódia provisória/prisão preventiva para fins de extradição, sustentaram os Estados Unidos da América que o Sr. Kassem é procurado para ser julgado pelo delito de lavagem de dinheiro em território americano, pois vem sendo processado, desde 16 de março de 2021, no Caso (Ação Penal) nº 21 CRIM 183 (docs. 5 e 6), do Tribunal do Distrito Sul de Nova York (U.S. District Court - Southern District of New York) (…).
    Nesse contexto e a fim de verificar se o Poder Executivo brasileiro – por meio de sua autoridade central para fins de cooperação jurídica internacional, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI, c.f. Art. 14, incisos III e IV do Decreto nº 9.662,de 1º de janeiro de 2019, Anexo I – tinha ciência de que o Sr. Kassem havia sido denunciado nos Estados Unidos da América ou, ainda, se o Poder Executivo brasileiro cooperou com os Estados Unidos da América, em cooperação jurídica internacional, para fins investigatórios ou de instrução probatória no processo criminal que tramita em solo americano (docs. 5 e 6), os Reclamantes formularam requerimento ao DRCI em 13.09.2021, solicitando se o referido departamento ‘recebeu pedido de cooperação jurídica internacional passivo formulado pelos Estados Unidos da América em relação ao Sr. Kassem’ e, caso positivo, ‘cópia do referido procedimento’ (...).
    13. Para a surpresa dos Reclamantes, em 17.09.2021, receberam a (...) resposta da i. Autoridade Reclamada, negando o pedido de acesso”.
    Alegam que, “caso o acesso ao material objeto da cooperação jurídica internacional não se dê no próprio Estado Requerido (Brasil), não será possível constatar (...) se o Estado Requerente (Estados Unidos da América) recebeu a integralidade os elementos de prova relacionados ao sujeito investigado/acusado (Sr. Kassem), ou se o Estado Requerido (Brasil) compartilhou somente aqueles elementos que interessam à acusação. Daí a necessidade de acesso diretamente no DRCI e não no Estado Requerente.
    (…) é importante frisar a competência para franquear o acesso pretendido pelos Reclamantes é do próprio Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), do Secretaria Nacional de Justiça (Senajus) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), conforme a disciplina do art. 14 do Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019 (…)”.
    Asseveram que “não constitui demasia insistir que o referido pedido de acesso, negado pelo DRCI e objeto desta reclamação, resume-se somente ao(s) processo(s)/pedido()s de cooperação jurídica internacional passiva/ativa que tenha(m) tramitado naquele departamento e cujas diligências já tenham sido finalizadas, que atinem com o Sr. Kassem Mohamad Hijazi, para que possa efetuar sua ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) em território nacional, paraguaio e norte-americano.
    (…) o acesso pretendido possui substancial relevância jurídica à defesa técnica do Paciente, pois, se de fato houve cooperação entre EUA e Brasil (e tudo indica que sim, sobretudo pela negativa do DRCI), comprova-se que os EUA, de modo ardiloso e em verdadeira manobra (burla) ao (i) Tratado de Extradição Firmado entre o Brasil e os Estados Unidos da América e respectivo Protocolo Adicional, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 55.750, de 11 de fevereiro de 1.965, ao (ii) Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n°. 3.810, de 02 de maio de 2001; (iii) a extraterritorialidade da lei penal brasileira (c.f. art. 7º do CP); bem assim (iv) ao art. 5º, inciso LI, da CF/88, realizou o pedido que ensejou a prisão cautelar do Sr. Kassem na República do Paraguai, usurpando a competência brasileira para julgá-lo por eventual delito cometido no exterior”.
    Estes os pedidos:
    “(...) Seja concedida a medida liminar para a finalidade de que seja garantido aos Reclamantes, no legítimo exercício de defesa do Sr. Kassem Mohamad Hijazi, o acesso a eventual(is) procedimento(s) de cooperação jurídica internacional realizado(s) entre os Estados Unidos da América e a República Federativa Brasileira que atinem com o Sr. Kassem e que tenham tramitado no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI);
    c. No mérito, seja confirmada a medida liminar, cassando-se definitivamente a r. decisão que negou o acesso (doc. 7) aos Reclamantes a processos de cooperação jurídica internacional passiva/ativa que tenha tramitado no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), realizados pelo Governo dos Estados Unidos da América, em relação ao Sr. Kassem Mohamad Hijazi”.
    .
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se o Chefe da Divisão de Identificação e Localização de Ativos do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    5. Em 17.9.2021, ao proferir o ato reclamado, o Chefe da Divisão de Identificação e Localização de Ativos do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça afirmou:
    “Prezados,
    Confirmamos o recebimento de sua mensagem.
    A respeito da informação solicitada, comunicamos que não cabe a este Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional fornecer dados ou disponibilizar acesso aos pedidos de cooperação jurídica internacional que tramitam por este Departamento. Solicitações neste sentido devem ser dirigidas diretamente às autoridades responsáveis por eventuais pedidos”.
    6. Descabe, portanto, cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.
    Não há pertinência entre o enunciado na Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal e o que se trata nesta reclamação. Não se comprova, na espécie, negativa de acesso à defesa constituída pelo reclamante “aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária”, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Trata-se, na espécie, de eventual negativa de acesso a material probatório objeto do “pedido de cooperação jurídica internacional passivo formulado pelos Estados Unidos da América em relação ao Sr. Kassem”, que estaria sob análise do Ministério da Justiça brasileiro.
    Incabível, portanto, a presente reclamação por ausência de identidade material entre a decisão reclamada e os julgados deste Supremo Tribunal apontados como paradigma. Nesse sentido, por exemplo:
    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes” (Rcl n. 32.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).
    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, § § 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.612-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.807-AgR, da minha relatoria, Plenário, DJe 28.4.2014).
    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    7. A autoridade reclamada não negou o acesso pretendido pela defesa, constituída pelos reclamantes. Limitou-se a atuar e a esclarecer manter-se no desempenho de sua competência e com os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, não podendo deliberar sobre o pleito e nos termos em que apresentados, pois essas “[s]olicitações (…) devem ser dirigidas diretamente às autoridades responsáveis por eventuais pedidos”.
    Pelos documentos constantes nos autos, também não está demonstrado estar o eventual material objeto do “pedido de cooperação jurídica internacional passivo formulado pelos Estados Unidos da América em relação ao Sr. Kassem” documentado e sem diligências em curso para ter o acesso liberado sem comprometimento da atuação das autoridades competentes.
    8. Pelo exposto, ausentes os requisitos para demonstração do cabimento da via eleita, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora